Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-48.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004530-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA DE SOUZA CARVALHO MALVESTIO - CPF: 291.654.038-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.563.641-36 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EDERVAL ANTONIO RODRIGUES - CPF: 132.341.528-96 (APELADO), KATHERIN SAMARA FREGONEZE - CPF: 060.670.451-50 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA CARVALHO MALVESTIO - CPF: 291.654.038-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C PENSÃO VITALÍCIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MORTE DE CÔNJUGE JÁ SEPARADO DE FATO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PEDIDO INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO A MORTE DA FILHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO E PENSÃO VITALÍCIA AFASTADOS – PEDIDO DE RETIRAR A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REJEITADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É fato incontroverso que o Apelante já não convivia como companheiro da falecida no momento do acidente fatal, de modo que não se pode dizer que houve abalo psíquico ou afronta à dignidade do Apelante a ponto de transcender o mero sentimento de tristeza pela perda de uma pessoa querida, alguém com quem manteve um vínculo em um período da vida.

Portanto, o Apelante não detém legitimidade para pleitear indenização por danos morais em razão da morte de quem já estava separado de fato, bem como pensão vitalícia de um salário mínimo.

Quanto à indenização por danos morais em relação a sua filha M.L.B.S, também entendo que tal pedido não merece acolhimento. Convém destacar que, em se tratando de ação de indenização por danos causados em acidente de trânsito, pautada, portanto, em ato ilícito (art. 186, CC), é necessária a comprovação da culpa do agente no evento danoso. Logo, não tendo sido demonstrada a culpa do Apelado Gustavo, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização e pensão vitalícia de um salário mínimo decorrentes do acidente que vitimou a sua filha.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais. Na espécie, o Recorrente deu causa ao processo, de modo que deve arcar com as despesas dele decorrente. Dessa forma, correta a fixação da verba honorária pelo Juiz singular.

Na hipótese, não há falar em condenação do Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que o Recorrente interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ele defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

R E L A T O R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Pensão Vitalícia
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES e EDERVAL ANTONIO RODRIGUES
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte da Sra. Francielle Mattiuzo Bispo e julgou extinto o feito. Além disso, julgou improcedente o pedido indenização por danos morais e materiais em relação à sua filha M.L.B.S, sob o fundamento que não ficou comprovado na demanda conduta culposa do condutor do veículo.

Por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Apelante, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante aduz que ficou comprovada a culpa do motorista (Gustavo) na eclosão do evento danoso que vitimou a Sra. Francielle Mattiuzo Bispo (convivente) e M.L.B.S (filha), motivo pelo qual deve ser indenizado.

Sustenta que a dinâmica do acidente descrita no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), aponta a culpa do motorista pelo acidente.

Desse modo, comprovada a responsabilidade pelo abalo moral sofrido em razão da morte de sua filha e companheira, pugna pela condenação dos Apelados em indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões os Apelados pugnaram pela manutenção da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (ID. 146090377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Pensão Vitalícia
em desfavor do
ESPÓLIO DE GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES e outros
alegando que, em 12/03/2017, a sua companheira Sra. Francielle e a sua filha M.L.B.S estavam viajando para São Paulo com o Sr. Gustavo na caminhonete S10, de placas NSA-2093/SP, de propriedade de Ederval Antonio Rodrigues, quando o Sr. Gustavo invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão SCANIA/T142 H 4x2, placas BXE-5081/SP.

Sustentou que a conduta do Requerido vitimou a sua companheira e sua filha, de modo que lhe causou danos e prejuízos que devem ser indenizados.

Assim, pugnou pela condenação dos Apelados no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização por danos materiais e o valor de um salário mínimo a título de pensão vitalícia.

Ao contestar, os Apelados arguiram preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente para pleitear indenização pela morte da companheira, tendo em vista que a convivência do casal encerrara em novembro de 2016 (ID. 146090283).

Alegaram, ainda, que o laudo pericial não reconhece a culpa exclusiva do motorista (Gustavo), tampouco conduta ilícita. Diante disso, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

Após impugnação (ID. 146090312), o Juiz determinou a intimação das partes para indicação das provas no prazo de 10 (dez) dias, e ambas as partes requereram a oitiva de testemunhas (ID. 146090327 e 146090327).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte da Sra. Francielle Mattiuzo Bispo e julgou extinto o feito. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em relação à sua filha, sob o fundamento que não ficou comprovado na demanda conduta culposa do motorista.

Por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais em relação à morte da Sra. Francielle Matiuzzo Bispo, tenho que não merece prosperar, haja vista que no momento do acidente fatal,
já estavam separadas de fato.

Com efeito, em 03/07/2017, o Recorrente ajuizou a
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n.º 1004159-84.2017.8.11.0003
que tramitou na 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis em face de Claudete Mattiuzo de Lima e Cláudio Bispo, genitores da Sra. Francielle.

Na sentença, a Juíza singular reconheceu a união estável entre o Apelante e a Sra. Francielle no período de abril de 2005 a 12/01/2017.

Ou seja, é fato incontroverso que o Apelante já não convivia maritalmente com a falecida no momento do acidente fatal, de modo que não se pode dizer que houve abalo psíquico ou afronta à sua dignidade, a ponto de transcender o sentimento de tristeza pela perda de uma pessoa querida, alguém com quem manteve vínculo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — PLEITO DE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO DO DECUJUS — ILEGITIMIDADE ATIVA — CONFIGURAÇÃO — DANOS MORAIS E MATERIAIS — IMPROCEDÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. O cônjuge separado de fato do de cujus, já com moradias distintas, de modo a evidenciar que ambos buscavam reconstituir suas vidas individuais, não mais como um casal, não mais como constituição familiar, revela que os laços familiares da união deixaram de existir, o que afasta o direito a indenização por danos morais, sendo a notícia da morte do ex-marido configurada como mera tristeza pelo falecimento de alguém próximo. Ausente qualquer comprovação de dispêndio patrimonial com o fato ocorrido, não é devida a indenização por dano material. (TJ-MT 00107249620088110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2020)

Portanto, o Apelante não detém legitimidade para pleitear indenização por danos morais em razão da morte de quem já estava separado de fato, bem como pensão vitalícia de um salário mínimo.

Quanto à indenização por danos morais em relação a sua filha M.L.B.S, também entendo que tal pedido não merece acolhimento.

Convém destacar que, em se tratando de ação de indenização por danos causados em acidente de trânsito, pautada, portanto, em ato ilícito (art. 186, CC), é necessária a comprovação da culpa do agente no evento danoso.

No caso, a Perita Criminal, Camila Yuri Lira Umeda, concluiu que “
não foram passiveis de materialização por parte da Perita relatora, a causa determinante fica atribuída à realização de manobra evasiva de derivação à esquerda por parte do condutor do veículo V2 (Scania), decorrente de anterior perda de controle de direção do veículo V1 (S10), o qual realizou manobra de retorno a pista com invasão da faixa de tráfego de direção de V2 (Scania) pela direita deste, conforme descrito neste Laudo.”
(ID. 146090292).

Ademais, não há como vincular a conduta do motorista Sr. Gustavo ao acidente que acarretou o falecimento da M.L.B.S, pois inexistem provas que demonstre o motivo pelo qual o veículo perdeu controle e, também, de que foi Sr. Gustavo quem deu causa ao acidente.

Além disso, não foi possível aferir a velocidade da caminhonete S10 e nem testemunhas que tenham presenciado a dinâmica do acidente, de modo que não ficou demonstrado nos autos que o condutor Gustavo agiu com culpa.

Assim, de acordo com os documentos acostados na demanda, tenho que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que não conseguiu comprovar a culpa do condutor do veículo, Sr. Gustavo, no trágico evento que culminou na morte de sua filha.

Logo, não tendo sido demonstrada a culpa do Apelado Gustavo, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização e pensão vitalícia de um salário mínimo decorrentes do acidente que vitimou a sua filha.

No que tange ao pedido de absolvição da condenação em honorários advocatícios por sucumbência, também não lhe assiste razão.

De início, convém esclarecer que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais.

Na espécie, o Recorrente deu causa ao processo, de modo que deve arcar com as despesas dele decorrente. Dessa forma, correta a fixação da verba honorária pelo Juiz singular.

Por fim, em relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na hipótese, não há falar em condenação do Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que o Recorrente interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ele defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022